Tribunal: STJ
Processo: 2212235-44.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005887 - SP(2025/0289216-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRANY VAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
GABRIELLE CORREIA DE MOURA - SP446527
AGRAVADO
: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - MG113602
PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES - MG097956
GABRIELA LIMA E SILVA - MG176662
ISADORA FERREIRA SALLUM SIMOES - MG216537
ISABELLA LOURENCO PELIZON - MG232808
INTERES.
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
. COBERTURA
HOME CARE
GEOGRÁFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Cumprimento de sentença na obrigação de fazer.
2. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não se caracteriza o
art. 1.026
CPC/15
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d5be4af6-2ba8-45e2-8c62-d178f3bb4c34

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005887 - SP(2025/0289216-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRANY VAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
GABRIELLE CORREIA DE MOURA - SP446527
AGRAVADO
: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - MG113602
PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES - MG097956
GABRIELA LIMA E SILVA - MG176662
ISADORA FERREIRA SALLUM SIMOES - MG216537
ISABELLA LOURENCO PELIZON - MG232808
INTERES.
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
. COBERTURA
HOME CARE
GEOGRÁFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Cumprimento de sentença na obrigação de fazer.
2. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não se caracteriza o
art. 1.026
CPC/15
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por IRANY VAZ DE
OLIVEIRA, espólio, contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional..
cumprimento de sentença, ajuizada por IRANY VAZ DE OLIVEIRA -
Ação:
espólio, em face de UNIMED UBERABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA, na qual requer o atendimento em
no novo domicílio, fora da
home care
área geográfica contratada.
Documento eletrônico VDA55394704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 2f746444-b514-4e74-b734-0fb4f9e8c1ce

determinou a intimação da UNIMED
Decisão interlocutória:
UBERABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA para prestar o home care
no endereço da exequente em Ribeirão
sob pena de multa diária de R$
Preto/SP,
10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de
indeferir a inicial em relação à UNIMED RIBEIRÃO PRETO - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
UNIMED UBERABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, nos termos da
seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA
DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação da operadora
de plano de saúde para garantir atendimento da paciente em home care, após
mudança de residência de
para Ribeirão
A operadora alega
Uberaba/MG
Preto/SP.
que a obrigação se restringe à área geográfica originalmente contratada. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a obrigação de prestar atendimento em home
care inclui cobertura fora da área contratada, exigindo nova ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial tem abrangência limitada à residência original da
paciente, em
não contemplando atendimento em outra localidade.
Uberaba/MG,
4. A mudança de domicílio da paciente, ainda que justificada, demanda a
reavaliação judicial da obrigação assumida, o que requer nova ação de
conhecimento.
5. A jurisprudência apresentada pela agravada, que trata de intercâmbio entre
unidades da UNIMED, aplica-se apenas a planos com cobertura nacional, o que não
é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Petição inicial do cumprimento de sentença
indeferida, com extinção do processo, nos termos do
VI, do CPC. Tese de
art. 485,
julgamento: “A extensão geográfica da obrigação de fazer fixada em sentença
depende da abrangência do contrato original, devendo eventuais mudanças de
domicílio ser objeto de nova ação de conhecimento.” (e-STJ fls. 109-110)
opostos por IRANY VAZ DE OLIVEIRA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 1.026, § 2o, do CPC. Afirma
Recurso especial:
que não é cabível a imposição de multa quando os embargos de declaração são
opostos para fins de prequestionamento. Aduz que não se configura caráter
protelatório na oposição do recurso integrativo, sobretudo diante da intenção de
Documento eletrônico VDA55394704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 2f746444-b514-4e74-b734-0fb4f9e8c1ce

viabilizar o debate da matéria nas vias extraordinárias. Argumenta que a
fundamentação aplicada para a multa é genérica e não demonstra vantagem
indevida ou atraso útil decorrente dos embargos.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS
1. A parte ora agravante, nas razões de seus embargos de declaração,
sustentou a imprescindibilidade da manutenção do tratamento domiciliar da
paciente e a omissão quanto à legitimidade passiva da parte agravada ante a
teoria da aparência e responsabilidade solidária entre as empresas do grupo
Unimed.
2. Da análise dos autos, não ficou evidenciado intuito protelatório da
parte recorrente, portanto, uma vez que foi apresentado apenas um recurso de
embargos de declaração, com motivação idônea razão pela qual, de acordo com a
a aplicação da multa prevista no
§2o, do CPC deve ser
Súmula 98/STJ,
art. 1.026,
afastada. Nesse sentido: AgInt no AgInt no
Terceira
AREsp n. 1.873.474/MS,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
5/9/2022,
8/9/2022
REsp n. 1.887.564/PR,
Quarta Turma, DJe de

30/11/2022.
3. Logo, o recurso merece provimento para afastar a multa por intuito
protelatório aplicada no julgamento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO para afastar a aplicação da multa por intuito
protelatório.

Documento eletrônico VDA55394704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 2f746444-b514-4e74-b734-0fb4f9e8c1ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.005.887 / SP
Número Registro: 2025/0289216-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10244508720248260506 22122354420248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRANY VAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
GABRIELLE CORREIA DE MOURA - SP446527
AGRAVADO
: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADOS : LUÍS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - MG113602
PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES - MG097956
GABRIELA LIMA E SILVA - MG176662
ISADORA FERREIRA SALLUM SIMOES - MG216537
ISABELLA LOURENCO PELIZON - MG232808
INTERES.
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA56424838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: a7539db4-ac54-42bd-a26c-7c04fdc4908e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: a7539db4-ac54-42bd-a26c-7c04fdc4908e